Tribunal: TJDFT
Processo: 0718660-74.2024.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO EFEITO SUSPENSIVO E PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIDOS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR REJEITADA. CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MULTIPROPRIEDADE. MORA NA ENTREGA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. MULTA CONTRATUAL DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece da impugnação formulada em contrarrazões à concessão de efeito suspensivo se não houve pedido nesse sentido no recurso interposto.
2. Prescindível pedido de gratuidade de justiça em contrarrazões, ante os termos do art. 55 da Lei 9.099/1995, segundo o qual somente o recorrente vencido pagará as custas e os honorários de advogado.
3. A resistência à pretensão dos autores levada a efeito pela ré denota que os requerentes ostentam interesse de agir. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada.
4. A dissolução do negócio de compra e venda por meio de distrato inviabiliza a rediscussão das cláusulas do contrato dissolvido. A despeito disso, nada obsta o exame judicial da liceidade ou de eventual abusividade das cláusulas incorporadas ao distrato. Reconhecida a abusividade do distrato e decretada sua nulidade, restabelecem-se os efeitos do contrato original, inclusive a cláusula penal.
5. Revela-se abusiva e violadora da vocação protetiva do Código de Defesa do Consumidor a pretensão da incorporadora de manter para si 79,39% do valor pago pelos consumidores, conforme previsto no distrato.
6. De acordo com a súmula 543 do STJ, “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento” (Segunda Seção, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015).
7. Em fevereiro de 2022, as partes firmaram contrato particular de promessa de compra e venda de uma cota no Kawane Residence, em regime de multipropriedade, com previsão de entrega em junho/2022 – admitida tolerância de 180 dias (ID 73753365). A parte autora pagou parte do valor acertado (R$ 5.179,13), mas o imóvel não foi entregue.
8. Se a resolução do contrato se deu por culpa exclusiva da incorporadora que não entregou o imóvel, merece prestígio a sentença que determinou a devolução integral e imediata das quantias pagas pelos autores com acréscimo da multa de 10% prevista em contrato. Nesse sentido: Acórdão 1959985, 0700978-73.2024.8.07.0017, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/01/2025, publicado no DJe: 10/02/2025.
9. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. Relatório em separado.
10. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.